Tribunal: TJMT
Processo: 1002076-22.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REUZA BARNABE DOS SANTOS - CPF: 055.896.014-60 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno:

1002076-22.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

30/08/2022

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Agravante:

REUZA BARNABE DOS SANTOS

Agravado:

TELEFÔNICA BRASIL S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO POR DESERÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
.
PARTE AUTORA QUE FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Agravante contra
a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado interposto em razão da ausência do recolhimento das custas processuais/comprovação de hipossuficiência financeira.

2.

Considerando que a Recorrente comprovou que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça com a juntada da carteira de trabalho demonstrando a sua atual situação de desempregada, reconsidero a decisão anteriormente lançada nos autos, e defiro o pedido de gratuidade da justiça.

3.

Juízo de retratação positivo para acolher o pleito recursal.

4.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Agravante contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado em razão da ausência do recolhimento das custas processuais, uma vez que oportunizado a parte Agravante a comprovar sua hipossuficiência ou recolher o preparo, manteve-se inerte.

Aduz em sede de Agravo Interno que a decisão merece reforma, tendo em vista que em decisão anterior proferida por este Relator a parte Recorrente já havia apresentado os documentos probatórios de sua hipossuficiência, dentre eles a carteira de trabalho que comprova a ausência de vínculo empregatício.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas no id no 137032170.

É o necessário.

VOTO

Colendos pares:

Conheço do agravo interno, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No caso em comento, trata-se recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pela parte autora em desfavor da empresa Telefônica Brasil S.A

Após ser interposto o recurso o Juízo de 1o grau remeteu os autos a esta Turma Recursal, sendo que em razão da ausência de provas da alegada hipossuficiência financeira, foi determinada a Agravante juntar provas que faz jus ao benefício da justiça gratuita ou recolher o preparo, no prazo de 2 (dois) dias.

Após detido exame quanto ao pedido de reconsideração da decisão indeferitória de pedido de assistência judiciária gratuita, chego à conclusão de que deve ser reconsiderada a decisão que negou seguimento ao recurso em razão da deserção.

Isso porque, em que pese a certidão acostada no id no 132755194 que informou o transcurso do prazo sem a comprovação da condição de hipossuficiência da autora, vislumbra-se que em momento anterior (id no 131232663) a parte Recorrente já havia apresentada a documentação a fim de comprovar a sua situação de miserabilidade, demonstrando que faz jus ao benefício pretendido, em razão da sua momentânea incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

Neste caso, entendo que a agravante demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual a decisão deve ser reconsiderada.

A propósito, o art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, prevê expressamente que “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Sendo assim, havendo comprovação nos autos que a mesma possui recursos econômicos pouco favoráveis, é legitima a concessão da gratuidade da justiça.

Assim, em sede de juízo de retratação,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão proferida no id no 132864650, que negou seguimento ao recurso interposto, e, por consequência, DETERMINO o regular prosseguimento do recurso inominado com a inclusão do feito em pauta de julgamento para análise do mérito recursal
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022